Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0721178-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANDERSON LUIS FARIA ROCHA, em favor de ADENILDA GUIMARÃES CARVALHO, em face da decisão (ID 58130717 - Pág. 65) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2020.01.1.001201-4, que INDEFERIU o pedido de liberdade provisória da paciente, sob o fundamento de não ter ocorrido nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida decretada anteriormente, a qual objetivou assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, tendo em vista a existência de indícios de que a paciente estava envolvida com o tráfico de drogas. Em suas razões (ID 17392159 - Págs. 1/5), o impetrante alega que a paciente afirma que não comercializa drogas e que o dinheiro encontrado em seu bar é proveniente da venda de produtos do seu estabelecimento, sendo que a testemunha usuária de drogas afirma ter comprado a droga do marido da paciente. Afirma que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, com residência fixa e trabalhadora, bem como que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Pondera a preocupação com a propagação da Covid-19 e afirma que a paciente é hipertensa e estaria incluída nos casos previstos na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Ao final, requer concessão da ordem liminarmente em favor da paciente, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Decisão proferida pelo Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti (ID 17530031 - Págs. 1/5), em substituição legal, na qual indeferiu a liminar e requisitou informações. Informações apresentadas pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. (ID 17541827 - Págs. 1/7 e ID 17683800 - Pág. 1), noticiando o relaxamento da prisão da paciente. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 17800761 - Págs. 1/3), pede seja julgado prejudicado o habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, em razão da informação de que a autoridade coatora proferiu decisão relaxando a prisão preventiva da paciente. É o relatório. Verifica-se da complementação das informações prestadas pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 17683800 - Pág. 1) a notícia da soltura da paciente em 08/07/2020, o que configura a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 20 de julho de 2020 16:45:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator